Tribunal: STF
Processo: Rcl 79415
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rogerio Costa de Andrade e Silva formalizou reclamação em que se alega desrespeito à decisão proferida pela Segunda Turma desta Suprema Corte nos autos do HC n. 205.000, de minha relatoria, cuja parte dispositiva do acórdão restou assim sintetizada:



    A Turma, por maior



    e novos elementos de prova que efetivamente possam d



    revogação da prisão cautelar decretada em se



    mu deemonstrar a existência de justa causa, condição imprescindíia, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal n. 0263379-25.2020.8.19.0001, exclusivamente em relação ao paciente, determin



    2. O processo está e condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Reúblico Feda) em relação a ele, no caso de surgimento dvel da Ação Penal, tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin. Presidência do Ministro Nunes Marques. 2ª Turma , 22.2.2022. (grifei)



    Requer “garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do ando, em consa, a sfavor, sem prejuízo da continuidade das investigações e do oferecimento de nova denúncia (ou eventual aditamento da já oferecid



     decisão proferida nos autos do processo nº 0138856- 96.2024.8.19.0001, que recebeu a denúncia [...], determinando-se o trancamento da referidequênci



    a ação penal”. 



    É o relatório.



    Habeas Corpus nº 205.000/RJ, cassando-se aeral. 



    Tal o contexto, entegimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério P



    ndo não assistir razão ao reclamante. É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 31) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, em razão da continuidade das investigações e o surgimento de novas provas. Cito o seguinte trecho (com meus grifos):



    Quanto à alegada afronta à decisão proferida no HC n° 205.000/RJ, que determinou o trancamento da ação penal nº 0263379-25.2020.8.19.0001 em relação ao reclamante, cumpre esclarecer que não houve qualquer desrespeito ao que restou deliberado pelo e. STF. Com efeito, o v. acórdão expressamente destacou a possibilidade da continuidade das investigações e do oferecimento de nova denúncia ou eventual adiantamento da já oferecida, na hipótese de surgirem novos elementos de prova. Nesse contexto, em 26/07/2022, o Ministério Público instaurou o PIC n° 2022.00325506, cujo desdobramento resultou na obtenção de tais elementos, os quais se mostraram suficientes para configurar justa causa ao oferecimento de nova denúncia. Inclusive, essas diligências permitiram a identificação de novo partícipe, também denunciado nos presentes autos.



    Vê-se, assim, que o ato reclamado não desrespeitou à autoridade da decisão invocada como paradigma. Ao contrário, nos termos da ressalva expressa que consta no acórdão (HC 205.000, de minha relatoria), a autoridade reclamada informou a existência de novos elementos de prova suficientes para a recebimento da denúncia em desfavor do ora reclamado.



    Nem se alegue, por outro lado, que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à decisão paradigma. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ressalto, por fim, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação, eis que não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente